Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717152-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, EDLA FAGUNDES DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. AFASTADA. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. NECESSIDADE. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. É da Justiça comum a competência para o processo e julgamento de ação em face entidade privada de previdência complementar, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Tema 190 da repercussão geral. 2. A reclamação trabalhista invocada para fins da coisa julgada foi proposta contra o Banco do Brasil S.A, com o intento de reconhecimento de verba remuneratória junto à sociedade empregadora. Logo, não há cogitar sequer de mesma causa de pedir, se a presente demanda visa a revisão de benefícios da previdência complementar, em decorrência da repercussão da verba remuneratória apurada na esfera trabalhista. 3. Em virtude de personalidade jurídica própria da entidade fechada de previdência complementar, carece legitimidade ao patrocinador para a causa entre tal entidade e o participante ou assistido referentes ao plano de previdência. Tema 936/STJ. 4. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisão de benefício previdenciário, nos termos do art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, devendo considerar que o prazo tem início com o efetivo conhecimento da violação ao direito, conforme o princípio da actio nata. Súmula 291/STJ. 5. Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 8.8.2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Temas 955 e 1.021/STJ. 6. O alcance da delimitação das teses para os Temas 955 e 1.021/STJ, não se estende ao Benefício Especial Temporário (BET) porquanto extraordinário, o que demanda situação contingencial de resultados superavitários, insuscetíveis de aferição inequívoca. 7. Cabível a preservação do salário de participação nos meses de queda remuneratória, diante de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 30 do regulamento da PREVI, desde que efetuado o pagamento da contribuição adicional. 8. Não há falar em mora da entidade de previdência, porquanto somente após apuração e recomposição da reserva matemática, a PREVI deverá iniciar o pagamento de eventuais diferenças do benefício previdenciário complementar. Precedentes do TJDFT. 9. Embora o interesse pelo estudo atuarial recaia unicamente sobre a pessoa do participante ou assistido, a PREVI foi condenada a proceder ao recalculo do benefício de aposentadoria complementar, sendo, pois, devedora na obrigação de fazer. Aplicação do Tema 871/STJ. 10. A ordem decrescente de preferência de critérios está disposta no § 2o do art. 85 do CPC, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. E o arbitramento dos honorários do advogado em 10% sobre o valor da condenação atende ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo razões para diminuição, pois fixada no mínimo legal. 11. Apelação da autora conhecida e provida em parte. Apelação da PREVI conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 75 da Lei Complementar 109/01 e 178, §10, inciso II, do Código Civil de 1.916, afirmando que devem ser declarados prescritos todos os direitos postulados pela parte recorrida no quinquênio anterior à propositura da demanda. Assim, pede seja reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos contados da distribuição da presente ação; b) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos referidos artigos; d) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/01, 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, sustentando a impossibilidade da preservação do salário participação; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; f) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884 e seguintes, todos do CCB, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 26453296): (...) Segundo as teses jurídicas firmadas, concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Excepcionalmente, por modulação dos efeitos da tese, se ajuizada a demanda até 8.8.2018 e ainda for útil ao participante ou assistido, admissível a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Para isso, necessária previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, bem como a recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 75 da Lei Complementar 109/01 e 178, §10, inciso II, do Código Civil de 1.916, porquanto a turma julgadora assentou que (ID 26453296): “Então, considerando que a decisão na ação trabalhista transitou em julgado em 08.06.2015 e que a presente demanda foi ajuizada em 20.06.2018, não há falar em prescrição”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já afirmou que “Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula no 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação” (AgInt no AREsp 1493520/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/9/2021). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulan. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1867404/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). O recurso especial não deve subir no tocante à mencionada violação aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1774409/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/11/2021). O apelo não deve subir em relação à indicada ofensa aos artigos 27 da Resolução CGPC 06/2003 e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 14, inciso IV, da Lei Complementar no 109/01. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além da análise do Regulamento da PREVI, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não cabe prosseguir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais, acerca dos honorários, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028